Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702784-48.2021.8.07.0018 APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 30028064), o qual transcrevo, in verbis: “GRÊMIO RECRATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO CERRADO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas devidamente na petição inicial. Consta da petição inicial que a autora foi atingida pelos efeitos da pandemia da Covid19. Diz, a autora, que o auxílio emergencial é benefício financeiro destinado ao setor Cultural, razão pela qual buscou, pelos problemas financeiros enfrentados, recursos que estavam disponíveis. Afirma que toda a documentação foi providenciada e a ré foi habilitada para receber aqueles recursos. Com isso, em 23.11.2020, foi assinada uma nota de empenho de R$ 20.000,00, para pagamento em 2 parcelas. Alega que, na data determinada para pagamento, os valores não foram creditados e foi cientificada que não houve previsão de deposito. Argumenta que foi inserida no SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental - e não existiam débitos com o Distrito Federal. Aduz que o recurso é federal. Depois da exposição das razões jurídicas, a autora pede a concessão da tutela de urgência, para o imediato pagamento do auxílio emergencial e, em definitivo, a condenação do réu a tanto. Foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00. A petição inicial foi apresentada com documentos. Ao ID 90542765, a tutela de urgência requerida pela autora foi indeferida. Na contestação (ID 92774318), o réu se defende com base nos seguintes argumentos: os documentos apresentados confirmam que a autora solicitou o auxílio; a solicitação não é garantia de que o benefício será concedido; a autora fundamenta seu pedido no art. 6o da Lei no 14.017/2020; alguns dos requisitos para a concessão do auxílio pretendido estão previstos no art. 7o da Lei no 14.017/2020; a autora não fundamentou seu direito; os arts. 6o e 7o da Lei no 14.017/2020 não esgotam todos os requisitos para a concessão do benefício; também devem ser observados o Decreto no 10.464/2020 e a Portaria no 183/2020-SECEC; a solicitação de credenciamento está com pendência e a autora já foi notificada; é preciso a demonstração da regularidade fiscal; o repasse da verba federal para concessão do auxílio emergencial é feito pelo Sistema Integrado de Gestão Governamental SIGGO; o sistema SIGGO impede a emissão de previsão de pagamento no caso de débito; a inscrição de inadimplência foi executada pela Empresa Brasiliense de Turismo; a autora foi notificada para resolver o problema. A autora se manifestou em réplica no ID 93804801. Os autos vieram conclusos para julgamento.” A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o, inc. I, e § 4o, inc. III, Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (id. 30028064, pág. 8) O autor opôs embargos de declaração (ids. 30028071), que foram julgados, nos seguintes termos (id. 30028075): “ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para integrar a sentença sob ID Num. 97270662, cuja parte dispositiva, no parágrafo respeitante à sucumbência, passará a contar com a seguinte redação: Ante a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o, inc. I, e § 4o, inc. III, Código de Processo Civil, observado, no entanto, o sobrestamento da exigibilidade decorrente do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido ao ID Num. 90542765. Publique-se. Intimem-se.” Em apelação (id. 30028078), o autor defende que houve alteração legislativa, consistente na emenda 120/2021, publicada no DODF no dia 23/08/21, que introduziu o parágrafo único no Art. 173 § único da LODF. Requer o provimento do recurso “para aplicar o Art. 173, § único da Lei Orgânica do Distrito Federal, e obrigar o apelado a efetuar as parcelas do auxílio emergencial, tendo em vista com essa nova ordem jurídica, fica claro que deve ser paga conforme estabelecido nas legislações em apreço, não restando, agora, qualquer dúvida quanto ao direito certo” (id. 30028078, pág. 3). Ausente o preparo em razão da justiça gratuita deferida (ids. 30028033, pág. 4). Contrarrazões do Distrito Federal (id. 30028084), nas quais defende a alteração da causa de pedir e no mérito, postula a improcedência do recurso. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal, a apelante-autora postulou o julgamento da apelação (id. 30583095). É o relatório. Decido. A ação objetiva a concessão do auxílio emergencial destinado ao setor cultural, previsto na Lei 14.017/20. O benefício foi negado administrativamente, diante da existência de débitos do apelante-autor com o Distrito Federal, entendimento que também foi o fundamento da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial (id. 30028064). O apelante-autor, em suas razões recursais, postula a aplicação da emenda 120/2021, publicada no DODF no dia 23/08/21, que introduziu o parágrafo único no Art. 173 da LODF e suspendeu a vedação prevista no art. 173, caput, durante a vigência do estado de calamidade. Confira-se: “Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo único. Durante a vigência de estado de calamidade pública reconhecido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fica suspensa a vedação para recebimento de benefícios, exceto os que tratem de matéria fiscal ou creditícia, descrita no caput. (Acrescido(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 120 de 23/08/2021)” A alteração legislativa implementada pela Emenda 120/2021 à Lei Orgânica é posterior à propositura da presente demanda, ajuizada em 3/5/2021. Além disso, possui natureza material e, o pedido de sua aplicação em sede recursal altera a causa de pedir do processo. Isso porque modifica os requisitos analisados tanto no procedimento administrativo como no nessa lide para a concessão do benefício pleiteado pelo apelante-autor. Portanto, está configurada a inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, de violação ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sobre inovação recursal, ensina a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2073: “3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. [...] Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do jus novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau. [...]” Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheço da apelação do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora